Tribunal: STF
Processo: HC 242361
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO E DESOBEDIÊNCIA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.6.2024, por Viviane Marques Santos e Rocha, em benefício de Cleiton Camilo dos Santos, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 6.6.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 918.313/PR, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. O paciente teve prisão em flagrante em 27.5.2024, depois convertida em preventiva, pela prática de descaminho e desobediência (arts. 334 e 330 do Código Penal), quando “transportava considerável quantidade de mercadorias descaminhadas (444 celulares) escamoteadas em tambores de diesel com fundos falsos, desobedeceu ordem policial e empreendeu fuga, sendo necessário o uso de algemas para a sua contenção” (doc. 7).



    3. Buscando revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5016083-17.2024.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, tendo a medida liminar requerida sido indeferida, em 31.5.2024, pela Juíza federal convocada Bianca Georgia Cruz Arenhart, nos termos seguintes:



    “(...)



    Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, anoto que o decreto da prisão preventiva do paciente encontra suporte de validade nas circunstâncias do caso concreto, a saber – 1) a elevada lucratividade e quantidade da mercadoria apreendida: 444 aparelhos celulares; 2) o modus operandi à internalização da mercadoria: acondicionada em tambores de diesel com fundos falsos; 3) a tentativa de fuga do paciente quando da abordagem policial; 4) a reiteração delitiva específica do paciente. À vista de todas essas circunstâncias, é factível inferir que o paciente integra em tese organização criminosa com alto poderio econômico – fato que justifica a sua segregação à evitação da reiteração delitiva – e oferece risco à aplicação da lei penal – tentou fugir da abordagem policial. 



    Ressalte-se que não é possível alegar ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. (...)



    Por fim, cabe referir que, na esteira da iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, per se, afigura-se insuficiente à revogação da prisão preventiva, especialmente no caso concreto em que demonstrada a gravidade concreta da conduta pela quantidade de entorpecentes transportada, com indícios de atuação em organização criminosa. 



    Ante o exposto, indefiro a medida liminar” (doc. 6).



    4. Com o indeferimento da medida liminar pelo Tribunal Regional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 918.313/PR no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 6.6.2024, pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pelo óbice da Súmula n. 691/STF:



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Quanto à tese de inadmissibilidade da prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade, pois o paciente, em princípio, é reincidente e cumpre, portanto, o requisito previsto no inciso II do art. 313 do CPP. Ademais, a soma das penas máximas em abstrato previstas para os crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos; assim, preenchido está o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, sendo incabível, pois, a fiança. 



    No que se refere à aventada violação do princípio da homogeneidade, apresenta-se inviável sua análise na via estreita do habeas corpus, dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. Em especial, quanto à alegação de que a prisão foi decretada ex officio, não há teratologia, pois a decretação da prisão preventiva do paciente foi precedida de requerimento da autoridade competente, no caso, o Ministério Público (fl. 47). 



    No que tange à menção à quantidade de ‘entorpecentes’, na decisão ora impugnada (fl. 42), trata-se de simples erro material, na medida em que o decisum menciona em seu relatório os delitos supostamente praticados pelo ora paciente (arts. 330 e 334 do Código Penal) e colaciona o decreto de prisão preventiva, que também trata desses crimes (fl. 38). 



    Por fim, o decreto de prisão preventiva invocou fatos que, em um juízo preliminar, autorizam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do decisum (fl. 47): 



    ‘Não bastasse, verifica-se que Cleiton Camilo dos Santos é reincidente específico na prática de descaminho, em razão de sua condenação na ação penal nº 5001050-10.2018.4.04.7012/PR da 1ª Vara Federal de Pato Branco (PR) a 11 meses e 27 dias de reclusão e 1 ano de detenção (já observada a detração), em regime aberto, pela prática, no dia 21/5/2013, dos crimes do artigo 334, § 1º, inciso b, do Código Penal (antes da alteração dada pela Lei nº 13.008/14) e no artigo 70 da Lei 
nº 4.117/1962,em concurso material (artigo 69 do Código Penal), cujas penas foram declaradas extintas pelo cumprimento em 16/1/2023 (execução penal nº 5000418-47.2019.4.04.7012/PR da 4ª Vara Federal de Foz do 
Iguaçu-PR). Cleiton Camilo dos Santos também é multirreincidente porque, além da condenação acima mencionada, ostenta outra no procedimento especial do juizado especial criminal nº 5000927-31.2017.4.04.7017/PR da 1ª Vara Federal de Guaíra (PR), pela prática, em 22/10/2013, do delito do artigo 70 da Lei nº 4.117/1962, com trânsito em julgado em 22/4/2019, cuja pena foi declarada extinta pelo cumprimento em 16/1/2023 (execução penal nº 5000418- 47.2019.4.04.7012/PR da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu-PR). 



    Não fosse isso o suficiente, a forma como as mercadorias de origem ilícita foram escamoteadas (fundos falsos em tambores de diesel) demonstra a sofisticação na empreitada criminosa e denota a possível perpetração do delito em colaboração com organização criminosa, circunstância muito comum nesta região da tríplice fronteira. O receio de perigo (artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal), portanto, é evidente e fundado na demonstração de que o indiciado é contumaz na empreitada criminosa e, em razão disso, outra medida cautelar não seria eficaz no caso concreto (artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal)”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 8).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa renova os fundamentos da impetração do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a) a pena máxima prevista para o crime de descaminho não é superior a quatro anos (inc. I do art. 313 do Código de Processo Penal), sendo o delito afiançável; b) que não foi observado o princípio da homogeneidade, pois em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado; c) teria ocorrido “prisão de ofício”, pois o delegado da polícia federal não representou pela prisão preventiva; d) afronta ao § 6º do 
art. 282 do Código de Processo Penal, pois não foram explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, adequadas e suficientes, no caso em apreço; e) que "a decisão combatida está eivada de vícios/erros, pois menciona-se fatos relativos à prática de 'tráfico de entorpecentes'”; f) que estaria ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar, uma vez que o decreto invocou registro criminal cometido no ano de 2013.



    Tem-se nos requerimentos e no pedido:



    “Ante todo o exposto, a Impetrante requer em favor do Paciente CLEITON CAMILO DOS SANTOS que responde por delito de descaminho – art. 334 do CP, a concessão da liminar para imediata soltura, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas/cumulativas, inclusive com MONITORAMENTO ELETRÔNICO mediante uso de tornozeleira às expensas do paciente, e arbitramento de FIANÇA, em obediência aos artigos 282, § 6, 313, I, 319, 647-A, todos do Código de Processo Penal, e em especial ao art. 5º, LXVI da CF – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança’. Requer-se caso não seja conhecido o presente HC, que se conceda a ordem de ofício (art. 647-A, 654, § 2º do CPP)”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 918.313/PR, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 



    O mérito da causa ainda não tinha sido apreciado em segunda instância, pelo que o Superior Tribunal de Justiça também sobre ele não se pronunciou.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante neste momento traduziria supressão de instância. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie.



    8. Sem adentrar o mérito da questão, mas apenas para examinar teratologia ou ilegalidade, a ensejar concessão da ordem de ofício, tem-se não comprovada ilicitude nas decisões impugnadas pelas quais mantida a prisão preventiva do paciente.



    9. Pelo que se tem nos autos, o paciente seria “multirreincidente” (com ao menos duas condenações anteriores, inclusive pela prática de crime idêntico), sendo as penas somadas pelo delito de desobediência e descaminho superior a quatro anos de prisão. Preenchidos, portanto, os requisitos previstos nos incs. I e II do art. 313 do Código de Processo Penal.



    Não se comprova, ademais, prisão de ofício. Extrai-se da ata da audiência de custódia que o representante do Ministério Público Federal representou pela custódia cautelar do paciente (fls. 5, doc. 7). Ademais, a referência à “quantidade de entorpecente” foi feita na decisão do Tribunal Regional, que indeferiu a medida liminar requerida (fl. 6, 
doc. 6), não sendo fundamento para a decretação da prisão preventiva. Há evidente erro material que não invalida a decisão, cujo teor se ateve ao caso específico, mantendo-se a coerência com todas as suas circunstâncias. 



    Apontou-se no decreto de prisão preventiva a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, além do risco concreto de reiteração delitiva. Mencionou-se: “1) a elevada lucratividade e quantidade da mercadoria apreendida: 444 aparelhos celulares; 2) o modus operandi à internalização da mercadoria: acondicionada em tambores de diesel com fundos falsos; 3) a tentativa de fuga do paciente quando da abordagem policial; 4) a reiteração delitiva específica do paciente” (doc. 6).



    10. A fundamentação adotada pelas instâncias competentes mostra-se coerente com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal sobre a matéria. Nesse sentido, entre outros:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMEAÇA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 215.556-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 215.944-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    11. Também não se comprova constrangimento ilegal pela alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    12. O caso é recente (flagrante realizado em 27.5.2024), tendo a defesa do paciente percorrido três instâncias em menos de quinze dias. Assim, além de não se verificar teratologia no caso, também não está presente a urgência necessária para a superação da Súmula n. 691/STF, com a análise per saltum das questões suscitadas. 



    13. Não há base legal para acolher-se a pretensão de soltura imediata, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelas instâncias antecedentes. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento em relação aos pedidos formulados pela defesa.



    14. Em momento jurídico devido, que se recomenda observe a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    15. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizar a superação da Súmula 
n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão pelas instâncias competentes.



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora